Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-24.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega do imóvel compromissado. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem. Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor do contrato. Admissibilidade e adequação.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega do imóvel compromissado. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem. Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor do contrato. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008303-24.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
NOVA
ALDEIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são apelados MARCELO TIMOTI LUIZ e
SILVANA FLORES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008303-24.2018.8.26.0529 -Voto no 29008
2
Voto n. 29008

Apelação n. 1008303-24.2018.8.26.0529
Comarca:
Santana de Parnaíba Vara única
Ação:
Indenização
Apelante(s): Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A e Nova Aldeia
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado(s):
Marcelo Timoti Luiz e Silvana Flores do Nascimento
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
Propriedade imóvel. Data prevista para entrega do
imóvel
compromissado.
Detalhe
relevante
do
negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem.
Ilicitude
objetiva.
Inadimplemento
relativo
caracterizado. Sentença mantida.
DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia
mensal durante o período de atraso arbitrada em
0,5% do valor do contrato. Admissibilidade e
adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000.
Sentença
mantida. Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara procedente a ação
indenizatória para condenar as rés no pagamento de quantia mensal
correspondente a 0,5% do valor do contrato, no período entre julho de
2016 até a efetiva entrega, a título de indenização por lucros
cessantes (fls. 343/346 e 362); apelam as vencidas asseverando, em
síntese, que: a) não houve atraso na conclusão das obras do
empreendimento imobiliário; b) a sentença é ultra petita no que tange
à fixação do termo inicial da indenização por lucros cessantes, a qual
é descabida e foi fixada de forma exacerbada (fls. 365/379).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 384/388).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008303-24.2018.8.26.0529 -Voto no 29008
3
Inconsistente juridicamente o apelo.
1. Da mora das promitentes-vendedoras
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que as rés não cumpriram
tempestivamente com sua obrigação contratual de entregar o imóvel
negociado.
No caso, o compromisso de compra e venda
celebrado entre as partes previa a conclusão das obras do
empreendimento imobiliário em 24 meses contados de novembro de
2013 (fls. 129).
No entanto, mesmo depois de expirado o prazo
de tolerância de seis meses estabelecido na avença (cláusula 10.2.1
fls. 50), as obras de infraestrutura não haviam sido concluídas.
Ademais, ainda que tenha havido anuência do
Município em relação à prorrogação do prazo para conclusão das
obras de infraestrutura do loteamento, é inexorável concluir pela
impossibilidade de extensão da aludida dilação aos consumidores,
que contrataram com base no prazo fixado na avença.

Se era intenção das fornecedoras fixar a
possibilidade de prorrogação do prazo para entrega dos imóveis
negociados, deviam tê-lo feito de forma expressa e inequívoca em
face dos consumidores, em atendimento ao dever basal de
informação, inerente às relações de consumo.
Referido comportamento negativa o dever de
confiança, transparência e boa-fé objetiva (art. 421 do CC),
caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio contratual.
Aplicável o regime do CDC, temática iterativa
nesta Corte e no C. STJ.
A hipótese é de interpretar-se o negócio do
modo mais favorável aos aderentes (art. 47 do CDC), aplicando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008303-24.2018.8.26.0529 -Voto no 29008
4
princípio da transparência e vulnerabilidade do consumidor (arts. 4o,
caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC).
Lívida, portanto, a mora debitoris das rés, de
modo que é de rigor a sua responsabilidade civil pelos prejuízos que
dela decorrem (art. 389 do CC).
3. Dos danos materiais
Configurada a mora das fornecedoras, impõe-
se a sua condenação no pagamento de indenização pelos danos
materiais
experimentados
pelos
consumidores
em
razão da
inviabilidade de ocupação oportuna do bem imóvel prometido.
Tal reparo vigora desde julho de 2016, termo
final para entrega da unidade autônoma prometida.
Juridicamente correto o pleito de indenização
por lucros cessantes, vez que se cuida de lesão pela indisponibilidade
da propriedade contratada.
A não fruição da propriedade imóvel é o
suporte fático pertinente aos lucros cessantes.
Essa verba indenizatória flui naturalmente da
simples negativa de disponibilidade da propriedade objeto do negócio
jurídico.
Nesse sentido, são os precedentes, por
amostragem, que reconhecem essa admissibilidade, a saber: REsp
1.335.554/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI; REsp 953.907/MS, Rel. Min.
NANCY NDRIGHI; REsp 968.091/DF, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES e muito recentemente AgRg no AREsp 525.614/MG,
Rel. Min LUIZ FELIPE SALOMÃO, j. em 19/08/14.
Em igualdade, é o que dispõe a Súmula 162 do
TJ-SP, in verbis:
“Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008303-24.2018.8.26.0529 -Voto no 29008
5
a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente
da finalidade do negócio.”
No mesmo sentido é o Tema 05 aprovado pela
Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do Des.
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em 31/05/2017:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação
da alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do
uso do bem. O uso será obtido economicamente pela
medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual
sobre
o
valor
atualizado
do
contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar
para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada.”
Na espécie, caracterizado o dever de honrar as
perdas e danos experimentados, lícito que as rés respondam pelos
lucros cessantes, os quais, considerando o valor do imóvel
compromissado (R$ 278.787,02 - fls. 24), foram bem fixados pela r.
sentença (em quantia mensal correspondente a 0,5% do valor do
contrato), no período compreendido entre julho de 2016 até a
completa conclusão das obras de infraestrutura do loteamento,
incidindo juros moratórios a partir da citação (art. 240, caput, do CPC
e art. 405 do CC).
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator